Tribunal: CARF
Processo: 15586.000429/2009-87
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANA CLAUDIA BORGES DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2021-01-25

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15586.000429/2009-87
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-009.274 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
2 de dezembro de 2020
Recorrente
CIA DE TRANSPORTES E ARMAZÉNS GERAIS LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2004
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA.
OBRIGAÇÃO
ACESSÓRIA.
ENTREGA DE GFIP COM DADOS OMISSOS. CFL 68.
Constitui-se infração à legislação previdenciária a apresentação de GFIP com
dados não correspondentes aos fatos geradores de todas as contribuições
previdenciárias.
REPRESENTAÇÃO FISCAL PARA FINS PENAIS. SÚMULA CARF No 28.
VINCULANTE.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre controvérsias referentes a
Processo Administrativo de Representação Fiscal para Fins Penais - Súmula
CARF no 28 (Vinculante, conforme Portaria MF no 383, de 12/07/2010, DOU
de 14/07/2010).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
recurso voluntário e, por determinação do art. 19-E da Lei no 10.522/2002, acrescido pelo art. 28
da Lei no 13.988/2020, em face do empate no julgamento, dar provimento parcial ao recurso para
afastar da base de cálculo da multa aplicada os valores referentes às competências de 01 a
04/2004, inclusive, nos termos do voto da relatora. Vencidos os Conselheiros Luís Henrique
Dias Lima, Francisco Ibiapino Luz, Márcio Augusto Sekeff Sallem e Denny Medeiros da
Silveira, que negaram provimento ao recurso. Manifestou intenção de apresentar declaração de
voto Conselheiro Denny Medeiros da Silveira.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ana Claudia Borges de Oliveira – Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ana Claudia Borges de
Oliveira (Relatora), Denny Medeiros da Silveira (Presidente), Francisco Ibiapino Luz, Gregório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15586.000429/2009-87
Fl. 178
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-009.274 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15586.000429/2009-87

Rechmann Junior, Luís Henrique Dias Lima, Márcio Augusto Sekeff Sallem, Rafael Mazzer de
Oliveira Ramos e Renata Toratti Cassini.
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário em face da decisão (fls. 136 a 143), que julgou
procedente em parte a impugnação para adequar a multa imposta por meio do Auto de Infração
DEBCAD no 37.228.143-5 à sistemática introduzida pela legislação em vigor (retroatividade
benigna).
O Auto de Infração DEBCAD no 37.228.143-5 (fls. 2), emitido em 30/04/2009,
foi lavrado por ter a empresa apresentado GFIP com dados não correspondentes aos fatos
geradores de todas as contribuições previdenciárias (CFL 68), violando o disposto nos arts. 32, §
5o, da Lei no 8.212/91; 225, IV, e § 4o, 284, II, e 373 do Regulamento da Previdência Social –
RPS, aprovado pelo Decreto no 3.048/99.
A decisão recorrida restou assim ementada:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2004
DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO - ACESSÓRIA. INFORMAÇÕES À
PREVIDÊNCIA SOCIAL.
Apresentar GFIP com dados não correspondentes aos fatos geradores de todas
contribuições previdenciárias, conforme o art. 32, inciso IV da Lei 8.212/91 configura
descumprimento de dever jurídico tributário instrumental, sujeito à lavratura de Auto de
Infração, com vistas à constituição do crédito tributário, na forma do art. 113, § 2° do
Código Tributário Nacional e Art. 33, § 7°, da Lei 8.212/91.
RETROATIVIDADE BENIGNA EM MATÉRIA DE INFRAÇÃO.
Aplica-se a lei nova ao ato ou fato pretérito ainda pendente de julgamento, quando lhe
comine penalidade menos severa que a prevista na lei vigente ao tempo de sua prática.
Inteligência do art. 106, II, “c” do CTN.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
O contribuinte foi cientificado da decisão em 19/01/2010 (fl. 147) e apresentou
recurso voluntário em 11/02/2010 (fls. 148 a 169) alegando a) nulidade da autuação porque os
desembolsos com assistência médica aos dependentes dos segurados não têm natureza salarial e
b) ausência de ilicitude.
Sem contrarrazões.
o relat rio.
Voto
Conselheira Ana Claudia Borges de Oliveira, Relatora.
Da admissibilidade
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade. Assim, dele conheço e passo à análise da matéria.
Fl. 179
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-009.274 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15586.000429/2009-87

Das alegações recursais
A recorrente sustenta que os valores pagos a título de assistência médica prestada
aos dependentes dos segurados não compõem a base de cálculo das contribuições à seguridade
social porque não têm natureza salarial.
1. Preliminar de julgamento
Através do Auto de Infração DEBCAD no 37.228.143-5 (fls. 2), foi constituído
crédito tributário no valor de R$ 52.179,30, sob o fundamento de que a empresa apresentou
GFIP com dados não correspondentes aos fatos geradores de todas as contribuições
previdenciárias (CFL 68), infringindo os arts. 32, § 5o, da Lei no 8.212/91; 225, IV, e § 4o, 284,
II, e 373 do Regulamento da Previdência Social – RPS, aprovado pelo Decreto no 3.048/99.
Em decorrência do Mandado de Procedimento Fiscal no 0720100.2008.00824,
foram lavrados mais 11 Autos de Infração (fl. 50):

A base de cálculo da multa do CFL 68 corresponde a 100% da contribuição não
declaração e, estando intimamente ligada à existência do crédito principal, só deve ser mantida
se constatado que houve fatos geradores omitidos da GFIP.
No voto condutor do aresto recorrido foi informado que os Autos de Infração por
descumprimento da obrigação principal são os DEBCAD no 37.196.804-6; 37.196.803-8 e
37.196.805-4, cujo julgamento se constitui em questão antecedente ao dever instrumental e deve
ser replicado no julgamento das obrigações acessórias.
Em todos os três processos, os lançamentos foram realizados tendo como fato
gerador os valores custeados pela empresa aos empregados e dirigentes a título de assistência
médica prestada aos dependentes dos segurados, no período de 01/2004 a 12/2004.
As três impugnações apresentadas no julgamento do lançamento referente às
obrigações principais foram julgadas parcialmente procedente para excluir as competências
01/2004 a 04/2004 fulminadas pela decadência.
No mérito, quanto às demais competências, os lançamentos foram julgados
procedentes sob os fundamentos de que foi comprovado o fornecimento do beneficio no caso em
comento em desacordo com o legalmente exigido para que se enquadrasse nas hipóteses
excepcionadas do salário-de-contribuição, razão que reforça a obrigatoriedade da inclusão do
mesmo nas GFIP (fl. 138).
Fl. 180
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-009.274 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15586.000429/2009-87

Após o julgamento pela DRJ, a contribuinte apresentou pedido de desistência dos
recursos voluntários em razão do pedido de parcelamento dos débitos e os autos foram
devolvidos à Origem.

Do exposto, uma vez que subsistem as obrigações principais, passo à análise
da controvérsia quanto à aplicação da multa relacionada ao CFL 68.
2. Da obrigação acessória
De acordo com o art. 225, inciso IV, do RPS, a empresa é obrigada a informar,
mensalmente, ao Instituto Nacional do Seguro Social, por intermédio da Guia de Recolhimento
do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social, na forma por ele
estabelecida, dados cadastrais, todos os fatos geradores de contribuição previdenciária e
outras informações de interesse daquele Instituto.
Fl. 181
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-009.274 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15586.000429/2009-87

Ou seja, esta infração ocorre quando da apresentação do documento sem
informações que, direta ou indiretamente, interfiram no fato gerador e acarrete o cálculo errôneo,
a menor, das contribuições devidas. Exemplo: não informar a contribuição referente a rubrica
paga a título de prêmios. Estando, portanto, o responsável sujeito à penalidade administrativa de
multa, calculada na forma dos artigos 284, incisos I e II, do RPS e 32, inciso IV, § 5o, combinado
com o art. 92 da Lei n.° 8.212/91 (com valores atualizados pela Portaria MPS n.° 822/2005).
Tendo em vista as alterações com relação às multas de mora, de oficio e
decorrentes do descumprimento de obrigações acessórias relacionadas à GFIP, promovidas
inicialmente pela Medida Provisória n° 449, de 3 de dezembro de 2008, posteriormente
convertida na Lei n° 11.941/2009, nos arts. 32 e 35 da Lei n° 8.212/91, aos quais foram
acrescentados os arts. 32-A e 35-A, e considerando o disposto no artigo 106, II, "c", do CTN, a
nova legislação, se mais benéfica ao contribuinte, poderá ser aplicada retroativamente aos
processos não definitivamente julgados.
Assim, a multa prevista no revogado art. 32, § 5o, que se refere à apresentação de
declaração inexata, quando aplicada isoladamente (sem a existência de outra penalidade
pecuniária pelo descumprimento da obrigação de pagar o tributo), deverá ser comparada com o
novo art. 32-A, II, da Lei no 8.212/91, para fins de aferição da norma mais benéfica.
Com a nova legislação, restou estabelecido que, no caso de incorreções ou
omissões, para efeito de cálculo, deverá ser considerado cada campo omitido ou incorreto,
passando o contribuinte a sujeitar-se à pena de R$ 20,00 (vinte reais) para cada grupo de 10 (dez)
informações incorretas ou omitidas1.
Disto, no momento do pagamento ou da execução do crédito tributário, deverá ser
aplicada a multa mais benéfica ao contribuinte conforme entendimento consolidado na Súmula
CARF no 119:
No caso de multas por descumprimento de obrigação principal e por descumprimento de
obrigação acessória pela falta de declaração em GFIP, associadas e exigidas em
lançamentos de ofício referentes a fatos geradores anteriores à vigência da Medida

1 Art. 32-A. O contribuinte que deixar de apresentar a declaração de que trata o inciso IV do caput do art. 32 desta
Lei no prazo fixado ou que a apresentar com incorreções ou omissões será intimado a apresentá-la ou a prestar
esclarecimentos e sujeitar-se-á às seguintes multas: (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009). (Vide Lei no 13.097, de
2015) (Vide Lei no 13.097, de 2015)
I – de R$ 20,00 (vinte reais) para cada grupo de 10 (dez) informações incorretas ou omitidas; e (Incluído pela Lei no
11.941, de 2009).
II – de 2% (dois por cento) ao mês-calendário ou fração, incidentes sobre o montante das contribuições informadas,
ainda que integralmente pagas, no caso de falta de entrega da declaração ou entrega após o prazo, limitada a 20%
(vinte por cento), observado o disposto no § 3o deste artigo. (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009).
§ 1o Para efeito de aplicação da multa prevista no inciso II do caput deste artigo, será considerado como termo
inicial o dia seguinte ao término do prazo fixado para entrega da declaração e como termo final a data da efetiva
entrega ou, no caso de não-apresentação, a data da lavratura do auto de infração ou da notificação de lançamento.
(Incluído pela Lei no 11.941, de 2009).
§ 2o Observado o disposto no § 3o deste artigo, as multas serão reduzidas: (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009).
I – à metade, quando a declaração for apresentada após o prazo, mas antes de qualquer procedimento de ofício; ou
(Incluído pela Lei no 11.941, de 2009).
II – a 75% (setenta e cinco por cento), se houver apresentação da declaração no prazo fixado em intimação.
(Incluído pela Lei no 11.941, de 2009).
§ 3o A multa mínima a ser aplicada será de: (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009).
I – R$ 200,00 (duzentos reais), tratando-se de omissão de declaração sem ocorrência de fatos geradores de
contribuição previdenciária; e (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009).
II – R$ 500,00 (quinhentos reais), nos demais casos. (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009).
Fl. 182
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-009.274 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15586.000429/2009-87

Provisória n° 449, de 2008, convertida na Lei n° 11.941, de 2009, a retroatividade
benigna deve ser aferida mediante a comparação entre a soma das penalidades pelo
descumprimento das obrigações principal e acessória, aplicáveis à época dos fatos
geradores, com a multa de ofício de 75%, prevista no art. 44 da Lei n° 9.430, de 1996.
(Vinculante, conforme Portaria ME no 129, de 01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
A base de cálculo da multa do CFL 68 corresponde a 100% da contribuição não
declaração e, estando intimamente ligada à existência do crédito principal, só deve ser mantida
se constatado que houve fatos geradores omitidos da GFIP.
No voto condutor do aresto recorrido foi informado que os Autos de Infração por
descumprimento da obrigação principal são os DEBCAD no 37.196.804-6; 37.196.803-8 e
37.196.805-4, cujo julgamento se constitui em questão antecedente ao dever instrumental e deve
ser replicado no julgamento das obrigações acessórias.
Em todos os três processos, os lançamentos foram realizados tendo como fato
gerador os valores custeados pela empresa aos empregados e dirigentes a título de assistência
médica prestada aos dependentes dos segurados, no período de 01/2004 a 12/2004.
As três impugnações apresentadas no julgamento do lançamento referente às
obrigações principais foram julgadas parcialmente procedente para excluir as competências
01/2004 a 04/2004 fulminadas pela decadência.
Portanto, o recurso deve ser parcialmente provido para excluir do cálculo da multa
as competências 01/2004 a 04/2004.
3. Representação Fiscal para fins penais
Melhor sorte não assiste à recorrente.
Nos termos da Súmula CARF no 28:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre controvérsias referentes a Processo
Administrativo de Representação Fiscal para Fins Penais. (Vinculante, conforme
Portaria MF no 383, de 12/07/2010, DOU de 14/07/2010).

Conclusão
Diante do exposto, voto no sentido de dar parcialmente provimento ao recurso
para excluir do cálculo da multa as competências 01/2004 a 04/2004, observando que no
momento do pagamento ou da execução do crédito tributário, deverá ser aplicada a multa mais
benéfica ao contribuinte conforme entendimento consolidado na Súmula CARF no 119.
(documento assinado digitalmente)
Ana Claudia Borges de Oliveira

Fl. 183
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-009.274 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15586.000429/2009-87

Declaração de Voto
Conselheiro Denny Medeiros da Silveira.
Com a maxima venia, divirjo da Ilustre Relatoria quanto à exclusão das
competências de 01/2004 a 04/2004 da base de cálculo da multa aplicada, sob o argumento de
que teriam sido canceladas as respectivas bases de cálculo, nos autos dos processos
15586.000422/2009-65, 15586.000421/2009-11 e 15586.000423/2009-18, referentes às
obrigações principais.
Vejamos, de início, o que dispõe a legislação de regência da multa tratada no
presente processo, em sua redação vigente ao tempo dos fatos:
Lei no 8.212, de 24/7/91:
Art. 32. A empresa é também obrigada a:
[...]
IV - informar mensalmente ao Instituto Nacional do Seguro Social-INSS, por
intermédio de documento a ser definido em regulamento, dados relacionados aos fatos
geradores de contribuição previdenciária e outras informações de interesse do
INSS. (Inciso acrescentado pela Lei no 9.528, de 10.12.97).
[...]
§ 4o A não apresentação do documento previsto no inciso IV, independentemente do
recolhimento da contribuição, sujeitará o infrator à pena administrativa correspondente
a multa variável equivalente a um multiplicador sobre o valor mínimo previsto no art.
92, em função do número de segurados, conforme quadro abaixo: (Parágrafo e tabela
acrescentados pela Lei no 9.528, de 10.12.97).

§ 5o A apresentação do documento com dados não correspondentes aos fatos geradores
sujeitará o infrator à pena administrativa correspondente à multa de cem por cento do
valor devido relativo à contribuição não declarada, limitada aos valores previstos no
parágrafo anterior. (Parágrafo acrescentado pela Lei no 9.528, de 10.12.97).
Regulamento da Previdência Social (RPS), aprovado pelo Decreto no
3.048, de 6/5/99:
Art. 225. A empresa é também obrigada a:
[...]
IV - informar mensalmente ao Instituto Nacional do Seguro Social, por intermédio da
Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à
Previdência Social, na forma por ele estabelecida, dados cadastrais, todos os fatos
geradores de contribuição previdenciária e outras informações de interesse daquele
Instituto;
Fl. 184
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2402-009.274 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15586.000429/2009-87

[...]
§ 4o O preenchimento, as informações prestadas e a entrega da Guia de Recolhimento
do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social são de
inteira responsabilidade da empresa.
[...]
Art. 283. Por infração a qualquer dispositivo das Leis nos 8.212 e 8.213, ambas de 1991,
e 10.666, de 8 de maio de 2003, para a qual não haja penalidade expressamente
cominada neste Regulamento, fica o responsável sujeito a multa variável de R$ 636,17
(seiscentos e trinta e seis reais e dezessete centavos) a R$ 63.617,35 (sessenta e três mil,
seiscentos e dezessete reais e trinta e cinco centavos), conforme a gravidade da infração,
aplicando-se-lhe o disposto nos arts. 290 a 292, e de acordo com os seguintes
valores: (Redação dada pelo Decreto no 4.862, de 2003)
[...]
Art. 373. Os valores expressos em moeda corrente referidos neste Regulamento, exceto
aqueles referidos no art. 288, são reajustados nas mesmas épocas e com os mesmos
índices utilizados para o reajustamento dos benefícios de prestação continuada da
previdência social.
Portaria Interministerial MPS/MF n° 48, de 12/2/09:
Art. 8o A partir de 1o de fevereiro de 2009:
[...]
V - o valor da multa pela infração a qualquer dispositivo do Regulamento da
Previdência Social, para a qual não haja penalidade expressamente cominada (art. 283),
varia, conforme a gravidade da infração, de R$ 1.329,18 (um mil trezentos e vinte e
nove reais e dezoito centavos) a R$ 132.916,84 (cento e trinta e dois mil novecentos e
dezesseis reais e oitenta e quatro centavos);
Conforme se observa nos dispositivos acima, caso a empresa apresentasse a Guia
de Recolhimento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço e Informações à Previdência
Social (GFIP) com dados não correspondentes aos fatos geradores das contribuições
previdenciárias estaria sujeita à pena administrativa de multa correspondente a 100% da
contribuição não declarada, limitada a um montante equivalente ao valor mínimo de R$
1.329,18, multiplicado por um número entre 0,5 e 50, de acordo com o número de segurados a
serviços na empresa.
Pois bem, segundo o Relatório Fiscal do Auto de Infração de fl. 55, foi omitida
em GFIP a totalidade dos fatos geradores, nos seguintes termos:
A empresa autuada deixou de informar em GFIP - Guia de Recolhimento do Fundo de
Garantia do Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social a totalidade dos fatos
geradores de contribuições previdenciárias, o que constitui infração ao artigo 32, inciso
IV e parágrafo 5° da Lei n° 8.212, de 24/07/91, acrescentado pela Lei n° 9.528, de
10/12/97, combinado com o art.225, IV e parágrafo 4° do Regulamento da Previdência
Social - RPS, aprovado pelo Decreto n° 3.048/99.
A empresa deixou de relacionar em suas folhas de pagamento mensais, bem como em
GFIP, remuneração paga a empregados e contribuintes individuais a seu serviço, tendo
sido constatados os fatos descritos no relatório anexo, que ensejaram a lavratura do
presente AI.
E, segundo a planilha demonstrativa da aplicação da multa de fl. 57, tal omissão
ocorreu no período de 01/2004 a 12/2004, o que ensejou a aplicação da multa ora discutida.
Fl. 185
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2402-009.274 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 15586.000429/2009-87

Cabe destacar que a multa em comento, à luz do que dispõe o Código Tributário
Nacional (CTN), Lei no 5.172, de 25/10/66, é objetiva, ou seja, independe da intenção do agente,
bastando que a obrigação tributária acessória não tenha sido cumprida para que a multa seja
aplicada.
Quanto ao prazo decadencial para aplicação da multa, trazemos à baila o
enunciado da Súmula CARF no 148:
No caso de multa por descumprimento de obrigação acessória previdenciária, a aferição
da decadência tem sempre como base o art. 173, I, do CTN, ainda que se verifique
pagamento antecipado da obrigação principal correlata ou esta tenha sido fulminada
pela decadência com base no art. 150, § 4o, do CTN.
Como se nota, o prazo decadencial para aplicação de multa por descumprimento
de obrigação acessória será sempre aferido com base no art. 173, inciso I, do CTN, independente
do destino da obrigação principal correlata. Destarte, mesmo que a obrigação principal tenha
sido fulminada pela decadência, com base no art. 150, § 4, do CTN, ainda assim a multa por
descumprimento da obrigação acessória será aplicada, caso não tenha sido atingida pela
decadência prevista no art. 173, inciso I, do CTN.
Dessa forma, se entendermos que o cancelamento da obrigação principal, com
fulcro no art. 150, § 4o, do CTN, acarreta o cancelamento da multa por descumprimento da
obrigação acessória, em razão de suposta extinção da sua base de cálculo, estaremos,
inevitavelmente, conferindo status de letra morta ao enunciado da Súmula CARF no 148.
Ademais, no caso da multa do art. 32, inciso IV, § 5o, da Lei 8.212/91, importa
destacar que a contribuição não informada em GFIP representa apenas um valor de referência
para a quantificação da multa e tal valor não desaparece pelo simples fato de o direito potestativo
da Fazenda Pública de lançar a obrigação principal ter sido atingido pela decadência. Lembrando
que a GFIP continua a existir nos servidores da Dataprev2 e com dados não correspondentes aos
fatos geradores.
Todavia, é bem verdade que se o lançamento da obrigação principal for
cancelado, por se entender que inexistiu o fato gerador, obviamente que a multa correspondente
também deverá ser cancelada, pois, se o fato gerador não ocorreu, não havia motivo para ser
informado em GFIP. Porém, quando o cancelamento da obrigação principal se dá por
decadência, o fato gerador não deixa de ter ocorrido e ele repercuti na aplicação da penalidade
por descumprimento da obrigação acessória, caso esta não tenha sido atingida pela decadência,
que é o que ocorre nesse processo, o qual diz respeito às competências de 01/2004 a 12/2004,
com ciência da autuação em 8/5/09.
Conclusão
Isso posto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira

2 Empresa de Tecnologia e Informações da Previdência, vinculada ao Ministério da Economia.
Fl. 186
DF CARF MF
Documento nato-digital